Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-07.2022.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000072-07.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JACELI MARIA DI DOMENICO GANDOLFI - CPF: 580.067.539-20 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA INAUTÊNTICA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contratação válida de seguro de acidentes pessoais e determinando a devolução dos valores descontados em benefício previdenciário da autora, bem como o pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00.

2. A apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição trienal ou, subsidiariamente, quinquenal, e, no mérito, sustenta a validade do contrato e a inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição; e

(ii) saber se restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

4. Afastada a prejudicial de prescrição, pois, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do vencimento da última parcela do desconto indevido, ocorrido dentro do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

5. O laudo pericial grafotécnico concluiu pela inautenticidade da assinatura aposta no contrato de seguro, inexistindo prova de manifestação válida de vontade da consumidora.

6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à seguradora comprovar a validade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, reforçando a conclusão de inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

7. Configurada a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo a seguradora objetivamente pelos danos causados à consumidora em razão de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar.

8. O dano moral é presumido, pois a indevida subtração de valores de benefício previdenciário ultrapassa o mero dissabor cotidiano, afetando a dignidade e a tranquilidade financeira da vítima.

9. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

10. Quanto à repetição do indébito, inexistente prova de má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

11. Mantidos os critérios de atualização e juros definidos na sentença, em conformidade com os arts. 389 e 406 do CC, observada a taxa Selic nos moldes da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC às ações de restituição e indenização por descontos indevidos decorrentes de contrato de trato sucessivo.

2. A ausência de comprovação de contratação válida de seguro com assinatura autêntica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral presumido e restituição simples dos valores.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JACELI MARIA DI DOMENICO GANDOLFI
.

Prolatada a sentença (ID. 257260178), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Jaceli Maria Di Domenico Gandolfi em face de SABEMI – Seguradora S/A,
DECLARO
a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de seguro de acidentes pessoais e coletivos, devendo as partes serem restituídas ao estado em que se achavam, conforme artigo 182 do Código Civil, DETERMINO que a requerida promova a restituição da quantia descontada indevidamente, de forma simples, corrigida monetariamente (CC, art. 389) desde o desembolso e acrescido de juros moratórios legais (CC, art. 406) desde a data do evento danoso (CC, art.398 e Súmula/STJ 54 ), e
CONDENO
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (STJ, Súmula 362), acrescidos de correção monetária (CC, art. 389) a contar da data da sentença e de juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data do evento danoso (data do início dos descontos), haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, máxime pela baixa complexidade da ação.”

Em suas razões (ID 257260181)
, a apelante,
Sabemi Seguradora S.A.

suscita, preliminarmente de prejudicial de mérito, pelo transcurso de prazo prescrição, no caso trienal, com base no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, ou subsidiariamente, a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo como termo inicial o primeiro desconto.

No mérito, sustenta que o contrato foi regularmente firmado pela apelada, que a assinatura constante no documento se assemelha à da autora, e que tomou todas as medidas cabíveis para validação do contrato.

Alega inexistência de dano moral, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Impugna ainda a condenação à restituição dos valores descontados, argumentando que não agiu com má-fé.

Por fim, requer a aplicação da taxa legal prevista na Lei nº 14.905/2024 para atualização da condenação.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 321544413).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita preliminar de prejudicial do mérito a ocorrência de
prescrição
a pretensão a restituição/indenização pelos danos sofridos.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de mérito suscitada pela apelante quanto à ocorrência de prescrição trienal, com base no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, ou subsidiariamente, a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC.

A pretensão da autora/apelada fundamenta-se na declaração de inexistência de relação jurídica com a seguradora apelante, com a consequente repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

Destarte, ao caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por seu artigo 27, que dispõe sobre o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de reparação por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, mister se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de serviço de seguro, com desconto em conta, cuja obrigação é de trato sucessivo.

Desta forma, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS LEGÍTIMOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga.
Se na hipótese os descontos discutidos na modalidade “empréstimo consignado” iniciaram-se em 07/03/2012, 07/05/2013, 07/03/2014 e até o ajuizamento da ação em 26/10/2015, ainda não haviam cessado, não há falar em prescrição. Se restou comprovada a preclusão do direito do requerido de se manifestar sobre a conclusão da perícia grafotécnica realizada nos autos, visto que apesar de intimado, quedou-se inerte, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter julgado a lide. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação dos empréstimos consignados para com a parte autora, afigura-se indevido os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 0001149-69.2015.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (g.n.)

Portanto, à evidência de que a ação foi ajuizada em 10 de janeiro de 2022 e o
desconto
conhecido nos autos ocorreu em
julho de 2018
, portanto dentro do prazo.

REJEITO a alegação de prescrição
. Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que a parte autora/apelada questiona a contração de serviço de Seguro a Acidentes Pessoais, com descontos em sua conta previdenciária, ao ponto de desconhecer o contrato.

Assim, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete às empresas reclamadas comprovarem a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que conforme documentos de extrato bancário acostado aos autos (IDs. 321543877), a parte autora/apelada de fato teve descontos extras em seu beneficio mensal de aposentadoria (conta corrente nº 1001024-1, agência 1458, Banco Bradesco S/A), decorrente de suposto contrato de seguro junto a SABEMI, a entender ser de completo ato ilícito.

Neste contexto, o cerne da questão consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes, a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora e a ocorrência de danos morais e materiais.

É entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Neste importe, foi requerido a produção de prova por perícia técnica (grafotécnica) a constatar a veracidade da assinatura em documento de contrato de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo nº 01.82.000054 (ID. nº 321544362).

Concluiu o signatário do Laudo Pericial (ID. 321544396) que “
a firma apócrifa constante no documento devidamente descrito no item “Da Peça Questionada” e aqui analisada não teve origem no punho escritor de Jaceli Maria Di Domenico Gandolfi. Por conseguinte, tratando-se de assinatura inautêntica."

Ressalte-se que a apelante, embora intimada, não apresentou impugnação específica ao laudo pericial, o que reforça a conclusão de que a assinatura constante no contrato não pertence à autora/apelada.

Assim, inobstante suas alegações, omitiu-se no dever de apresentar o contrato devidamente assinado, documentação pessoal, biometria facial, entre outros à analise das condições iniciais que deram início a relação jurídica.

E a despeito dos argumentos expostos em suas razões recursais, o fato é que a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto seguro de vida pela apelada, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de autorização aos descontos em conta previdência, é plausível chegarmos à conclusão de que, se a contratação realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da consumidora e conduz procedência desta ação.

No caso, a falha na prestação do serviço é evidente, pois a seguradora permitiu a contratação fraudulenta em nome da autora, sem a devida verificação da autenticidade da assinatura, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pela apelada (descontos indevidos) e a conduta da Seguradora apelante, ao promover o desconto indevido, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Desse modo, deve a requerida apelante responder pelos danos impingidos a consumidora, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6º, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

No que tange ao dano moral, dado a questão em análise, não assiste razão às apelantes no que concerne a sua retirada ou minoração do valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Esses, realmente, são os critérios que devem ser observados pelo magistrado da causa, atentando-se que ao mesmo tempo em que deve cuidar, para que a indenização não se torne um instrumento de vingança ou enriquecimento ilícito do prejudicado, não pode permitir o arbitramento do seu valor, a ponto de torná-lo indiferente à capacidade de pagamento do ofensor.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar. Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente. Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Nesse passo, considerando todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (seis mil e quinhentos reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, não havendo necessidade de minoração.

No tocante aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo.

Assim a restituição do valor descontado deve ocorrer na forma simples (não há comprovação de conduta de má-fé).

Nesse sentido precedente desta c. Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ– RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO. Na realização de negócios jurídicos, o incapaz curatelado deve estar regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do CC), fato que não ocorreu no presente caso, o que denota relação jurídica inexistente. O Banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela parte autora, com a anuência de sua curadora. Sendo assim, a Instituição Bancária responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros. A fixação do valor da indenização deve levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. No presente caso, a redução do quantum indenizatório é a medida que se impõe.
Diante da comprovação de inexistência do débito, devida à restituição dos valores descontados em benefício previdenciário, porém de forma simples, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de comprovação da má-fé do Banco apelante
. (N.U 1029583-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024) (g.n.)

Por fim, quanto à aplicação da taxa legal prevista na Lei nº 14.905/2024, não merece acolhimento o pleito da apelante, uma vez que a sentença determinou a
incidência sobre o montante condenatório a taxa Selic com dedução do IPCA, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, atualizados pela norma supra citada, razão pela qual não há interesse recursal quanto a este ponto.

Assim, devem ser mantidos os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença, em conformidade com a legislação vigente e entendimento consolidado do STJ.

Isto posto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerente, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025